Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-68.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000580-68.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANIA MENDES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: TACIANO MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ, JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual se pleiteava a nulidade de processo administrativo disciplinar, sob alegação de suspeição da comissão processante e cerceamento de defesa pela ausência de fase de alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada violação aos arts. 15 e 146, §1º, do CPC, quanto à suspeição da comissão processante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da alegada violação ao art. 44 da Lei nº 9.784/1999 e ao art. 5º, LV, da CF, em razão da ausência de alegações finais no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente as alegações de nulidade do processo administrativo, ainda que adote conclusão contrária à pretensão da embargante, afastando a ocorrência de omissão.

A ausência de fase de alegações finais não configura nulidade quando há legislação municipal específica que regula o processo administrativo sem prever tal etapa, caracterizando opção legislativa válida.
A aplicação subsidiária da Lei nº 9.784/1999 não se impõe quando inexistente lacuna na legislação local.

A declaração de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente alegação genérica de cerceamento de defesa.

A alegação de suspeição da comissão processante demanda prova pré-constituída, sendo insuficientes meras suposições ou a participação prévia dos membros em outros processos.

O mandado de segurança não admite dilação probatória, o que impede a apuração aprofundada de alegações subjetivas de parcialidade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O
simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 15, 146, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 9.784/1999, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL 8000634-34.2022.8.05.0110, Rel. Des. Antonio Maron Aglê Filho, j. 03.09.2025; APL 8000924-49.2022.8.05.0110, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 10/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000580-68.2022.8.05.0110
, em que figuram como embargante SILVANIA MENDES DE ALMEIDA e como embargado o MUNICÍPIO DE JUSSARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .